Tribunal: STF
Processo: HC 55117
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-16
Data de publicação: 1977-08-16

Ementa:
Habeas corpus. Interrogatório de co-réu procedido depois do oferecimento das alegações finais. Acusações ali contidas que teriam servido de apoio à condenação. Sentença a acórdão pelos quais se verifica que a condenação não se fundou na versão oferecida pelo co-réu no seu interrogatório, mas em outros elementos de prova. 
Pedido indeferido.